Tribunal: TJSP
Processo: 1002135-45.2025.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA CONTA FRAUDULENTA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais, formulados em decorrência de golpe

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA CONTA FRAUDULENTA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais, formulados em decorrência de golpe praticado por indivíduo que se passou por seu advogado, induzindo-o à transferência de R$1.799,98 para conta aberta junto à instituição financeira requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira ré na abertura da conta utilizada em fraude e se tal fato gera responsabilidade civil e dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula n. 479 do STJ.
A responsabilidade objetiva, contudo, não é absoluta, sendo afastada quando comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
No caso, o banco réu comprovou ter adotado os procedimentos exigidos pelo Banco Central para a abertura da conta (Resoluções n. 2.025/1993 e 4.753/2019), inexistindo irregularidade detectável ou omissão que configure falha na prestação do serviço.
O golpe foi viabilizado pela conduta imprudente do autor, o qual transferiu valores a pessoa física desconhecida, sem confirmar que efetivamente se tratava de seu advogado, rompendo o nexo causal entre o dano e qualquer ato da instituição financeira.
Diante da culpa exclusiva da vítima e do ato criminoso de terceiro, resta afastada a responsabilidade da instituição financeira e se mostra indevida indenização material ou moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.